Tribunal: TJDFT
Processo: 0738587-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL RECURSO DA ACUSAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RESPOSTA POSITIVA AO QUESITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO. ÍNTIMA CONVICÇÃO DO JURADO E SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os jurados são livres para absolver o acusado, ainda que reconhecida a autoria e a materialidade do crime.
2. A reforma processual promovida pela Lei no 11.689/08, ao estabelecer quesito genérico de absolvição, consubstanciado na pergunta "O jurado absolve o acusado?", mais do que atender a uma finalidade clara de simplificação da elaboração dos quesitos, prestigiou o sistema da íntima convicção e a soberania dos veredictos.
3. Recurso conhecido e desprovido.